Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-48.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGUROS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. NULIDADE DOS CONTRATOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelas rés contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade de contratos de seguro vinculados a cartão de crédito e condenar as rés à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados.
2. Na origem, o autor alegou que possui cartão de crédito administrado pelas rés e que foram incluídas, sem sua anuência, cobranças relativas a três seguros (Mais Proteção, Mais Saúde e Lar Protegido). Afirmou que os descontos são realizados desde 2023 até janeiro de 2025, no valor de R$ 2.274,96, cuja restituição em dobro requereu.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 82515914). Ausentes contrarrazões.
4. Em suas razões recursais, as recorrentes sustentam, em síntese, que houve regular contratação dos seguros mediante assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma “Mi Assina”, com validação por token enviado ao celular do consumidor, o que garantiria autenticidade e validade jurídica do ajuste. Alegam que os registros sistêmicos comprovam a adesão voluntária do autor, inexistindo falha na prestação do serviço. Defendem, ainda, a validade das assinaturas eletrônicas à luz da legislação vigente e da jurisprudência, bem como a regularidade das cobranças. Subsidiariamente, requerem a reforma da sentença para afastar a repetição do indébito em dobro, sob o argumento de existência de engano justificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são a validade da contratação dos seguros e a aplicação da dobra legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).
7. É incontroversa a cobrança de seguros vinculados ao cartão de crédito do autor (ID 82515476). Em se tratando de fato negativo, cabe às rés comprovarem a regularidade da contratação, aplicando-se, portanto, a inversão do ônus da prova.
8. As recorrentes sustentam que a adesão ocorreu por meio de assinatura eletrônica com validação via SMS (token), o que, em tese, constituiria meio juridicamente admitido. Todavia, a validade abstrata da assinatura eletrônica não dispensa a demonstração concreta da anuência do consumidor no caso específico. Conforme acertadamente consignado na sentença, as rés limitaram-se a apresentar telas sistêmicas produzidas unilateralmente, desacompanhadas de elementos técnicos idôneos capazes de comprovar, de forma segura, que a contratação foi efetivamente realizada pelo autor, com ciência de seus termos. Tal comprovação é especialmente relevante, considerando a pública e notória existência de reclamações em massa de outros consumidores em face das rés a respeito dos mesmos fatos - inclusão indevida de seguros em suas faturas (https://www.reclameaqui.com.br/empresa/lojas-riachuelo-e-midway-financeira/lista-reclamacoes/).
9. Os elementos apresentados são insuficientes para demonstrar a existência de contratação válida e regular, mediante livre manifestação de vontade informada. É indevida a inclusão das cobranças dos seguros na fatura do cartão de crédito. Correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e determinar a restituição dos valores pagos.
10. Por outro lado, a alegação do autor de que os descontos se iniciaram em 2023, não tem respaldo probatório. Os Seguros Mais Proteção e Mais Saúde foram incluídos nas faturas dos meses de 07/2024 a 01/2025 (ID 82515493, págs. 47/50), conforme contratos datados de 08/07/2024. O Seguro Casa Protegida, por sua vez, foi cobrado entre os meses de 11/2024 e 01/2025 (ID 82515493, págs. 49/50), conforme contrato datado de 21/11/2024. Neste sentido, o valor indevidamente cobrado é de R$ 469,14.
11. Quanto à forma de restituição, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. No caso, não foi demonstrado engano justificável, uma vez que as cobranças decorreram de contrato formalizado sem a anuência regular do autor, em conduta manifestamente ofensiva à boa-fé. Assim, adequada a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente no que tange ao valor da condenação, que será de R$ 938,28, já aplicada a dobra legal.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.